Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1015827-22.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1003177-53.2017.8.11.0041, referente à promoção de Policiais Militares ao posto de 3o Sargento, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, ao fundamento que a demanda tem como objeto a proteção de direitos individuais e homogêneos.
Aduz que ajuizou a ação originária visando a defesa dos interesses de seus associados, consubstanciada na obrigação de fazer (reenquadramento/promoção de Policiais Militares) e cobrança de valores retroativos.
Sustenta que, ainda que se trate de ação coletiva que demande interesses particulares homogêneos, não compete à Vara de Ação Civil Pública processar e julgar essa ação.
Argumenta que nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 02 de 28 de março de 2019, compete à Vara Especializada da Fazenda Pública processar julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual, dos quais se enquadram o reenquadramento de servidor e a cobrança de valores retroativos.
Assevera que o simples fato da ação ser ajuizada por sindicato e ter como objetivo a proteção de direito individual homogêneo não transfere a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara de Ação Civil Pública.
Assegura que no caso dos autos não pode ser utilizado o CDC, posto que o processo visa o reconhecimento de um direito em favor dos representados pelo agravante, o que difere do que prescreve a lei 8.078/1990.
Pontua que a ação ordinária defender uma tutela coletiva fracionada, não sendo, dessa forma, hipótese de interesse público, mas sim de particulares, o que por si só enquadraria a demanda em feitos gerais de competência da vara fazendária e afastaria competência da vara para onde os autos forma remetidos.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender os efeitos da decisão objurgada, mantendo-se a competência da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar o feito até a apreciação do mérito recursal.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para reconhecer a competência da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar os autos originários.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do efeito suspensivo recursal vindicado.
Pretende a Agravante que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão ora combatida mantendo-se a competência da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar o feito até a apreciação do mérito recursal.
Da análise da decisão objurgada, verifica-se que o Magistrado a quo declinou da competência para a Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, ao fundamento que a demanda tem como objeto a proteção de direitos individuais e homogêneos dos associados da Recorrente.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 81, parágrafo único, inciso III, da Lei no 8.078/1990, o interesses ou direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, mas que admite-se a tutela coletiva, como cito:
“TÍTULO III
[...]
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 81. [...]
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
[...]
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
Já a Lei n.o 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, prevê em seu artigo 21 que “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”, redação essa dada pelo artigo 117 da Lei no 8.078/1990, transcrevo:
“Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:
"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor".”.
Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o artigo 21 da Lei n.o Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 8.078/1990, ampliou o alcance das ações civis pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados aos consumidores.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMAÇÃO SUBJETIVA ATIVA DO ENTE ASSOCIATIVO PARA AGIR NO INTERESSE DOS SEUS FILIADOS E DEPENDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO MÉRITO [...] 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o art. 21 da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 8.078/90, ampliou o alcance da Ação Civil Pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados às relações de consumo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.453.237/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.6.2014; AgRg nos EDcl no REsp. 1.322.166/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.10.2014; REsp. 1.257.196/RS, Rel. Min. MAURO CAMPELL MARQUES, DJe 24.10.2012 e AgRg no REsp. 1.241.944/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 7.5.2012. 6. As associações tem legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como substituta processual – legitimação extraordinária, mesmo que não se trate de relação de consumo (REsp. 667.939/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 13.8.2007). [...]” (STJ - EDcl no RECURSO ESPECIAL No 949.494 - RJ (2007/0103119-0) - RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Publicação 14/11/2016)
In casu, observa-se que a associação ajuizou a ação originária visando proteger os direitos e interesses de seus associados, consubstanciada na obrigação de fazer (reenquadramento/promoção de Policiais Militares), bem como a cobrança de valores retroativos.
Verifica-se, portanto, que os direitos pleiteados por meio da ação originaria são divisíveis, possuem titulares determinados, e decorrem de uma origem comum, ou seja, ao que tudo indica se tratam de direitos individuais relacionados entre si, que apresentam homogeneidade e se fundam numa tese jurídica geral.
Nesses casos a Resolução TJ-MT/OE no 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, prevê em seu art. 1o, que compete à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, como cito:
“Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:
[...]
Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular: Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada”.
Com efeito, uma vez que a ação originária tem por objeto a proteção de direitos individuais homogêneos e a natureza da ação não está afeta especificamente à outra vara especializada, tenho, por ora, que a competência para processar e julgar a demanda, de fato seria da Vara Esp. Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá.
Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito.
Igualmente, tenho que aguardar a análise do mérito recursal não implicará em risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Consigno, todavia, que o entendimento por ora proferido poderá ser modificado na ocasião da apreciação do mérito recursal, oportunidade em que a questão será examinada de forma mais aprofundada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Solicite-se informações ao Juízo da 3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital que proferiu a decisão objurgada, bem como ao Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, para onde os autor originários foram remetidos.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato